Tribunal: TJPA
Processo: 0806767-75.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9611 - Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806767-75.2019.8.14.0006

APELANTE: ALTAMIRA DE SOUZA VALENTE, FERNANDO DE SOUSA VALENTE, MARCELO DE SOUZA VALENTE, REJANE DE SOUZA VALENTE, STELLA MARIS DE SOUZA VALENTE

APELADO: POUSADA HAVAI LTDA, ISABELLE VIEIRA DOS SANTOS, ROBERTO SEBASTIAO PIMENTA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0806767-75.2019.8.14.0006

APELANTES:
POUSADA HAVAI LTDA E OUTROS

APELADOS:
ALTAMIRA DE SOUZA VALENTE E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADOS PELOS APELANTES – RENÚNCIA A INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – NECESSIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – INEXISTÊNCIA NO CASO VERTENTE – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Poder-dever do magistrado de ordenar a produção das provas que ambas as partes desejam produzir, com o escopo de buscar a verdade real, tendo em vista a natureza da lide pendente.

2.

Renúncia ao direito de indenização pelas benfeitorias constantes do imóvel. Necessidade de cláusula contratual expressa. Descabimento no caso vertente.

3.

Anulação da sentença. Descabimento. Imóvel entregue. Apuração das benfeitorias em sede de liquidação de sentença

2. Recurso Conhecido e Provido, a fim de reconhecer o direito dos ora apelantes quanto a indenização relativa as benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a ser corretamente aferido em sede de liquidação de sentença, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer da
APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma expendida no voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0806767-75.2019.8.14.0006

APELANTES:
POUSADA HAVAI LTDA E OUTROS

APELADOS:
ALTAMIRA DE SOUZA VALENTE E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
POUSADA HAVAI LTDA E OUTROS
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Despejo ajuizada contra si por
ALTAMIRA DE SOUZA VALENTE E OUTROS
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Os autores, ora apelados ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo serem legítimos proprietários do imóvel mencionado na exordial, bem assim terem firmado contrato de locação com os réus, e que estes não efetuaram o pagamento do IPTU desde 2016 e aluguéis acordados, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10789099) que julgou procedente as pretensões esposadas na inicial, para:

(...) Declaro rescindindo o contrato de aluguel em questão. Dessa forma, fixo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do locatário, após o qual e caso não tenha havido desocupação, determino a expedição de mandado de despejo compulsório e ofício de requisição de força policial. Autorizo também o arrombamento, em caso de resistência e de fechamento de portas e de acessos ao imóvel e se for efetivamente necessário, hipótese em que devem ser obedecidos os preceitos legais e constitucionais a respeito A diligência de desocupação forçada do imóvel deve ser feita, necessariamente, por dois oficiais de justiça, bem como eventual arrombamento ou abertura forçada ou por chaveiro, com certidão sempre circunstanciada a respeito. Se houver danos ao imóvel, os oficiais devem fotografá-los e incorporar os fotos ao auto de desocupação respectivo, para os devidos fins, a critério dos autores, inclusive. Advirto que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Pode ser aplicada, em caso de descumprimento desta sentença, a multa equivalente até 20% do valor da causa a parte que embaraçar o cumprimento das decisões judiciais, nos termos do
art.

77 §2º do CPC,
sem prejuízo de outras sansões cíveis adicionais, além de prisão em flagrante por crime de resistência, de desobediência e de esbulho possessório, conforme o caso e se for o caso. Condeno os réus ao pagamento de todos os aluguéis atrasados até a data da efetiva desocupação, mais os valores relativos a IPTU atrasados, todos corrigidos
(aluguéis e IPTU)
pelo INPC a partir de cada data prevista para cada pagamento, mais juros de mora de 1% ao

mês, a partir da citação do último réu. Determino que sejam devolvidas as custas que foram pagas a título de honorários periciais, mencionadas na petição de ID Num. 29174046. Indefiro os pleitos de deferimento de justiça gratuita feitos pelos réus, por falta de comprovação idônea a respeito, os quais, inclusive, não juntaram aos autos demonstrações contábeis, por se tratar de atividade relacionada a empresa, as quais serviriam para todos, inclusive. Tudo segundo o
artigo 5º LXXIV, da CF.
Defiro o pleito de benefício de ordem ao réu ROBERTO SEBASTIAO PIMENTA GONCALVES, na forma do artigo 827, do CC, com pedido em contestação. Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de
14%
sobre o valor já liquido da condenação (que deverá ser apurado em liquidação simples), considerando o tempo gasto pelos advogados, com demonstração de zelo profissional e o tempo que lhe foi exigido e dos demais pressupostos previstos no
artigo 85, do CPC
. Os valores dos honorários sucumbenciais deverão ser corrigidos a partir de sua liquidação.

Inconformada, POUSADA HAVAI LTDA E OUTROS apresentou recurso de Apelação (ID 10789101).

Sustenta que o magistrado
a quo
cerceou o seu direito de defesa ao julgar antecipadamente a lide, mesmo após determinada a realização de perícia para avaliação das benfeitorias existentes no imóvel, argumentando ser imprescindível a realização de tal prova para o deslinde da demanda.

Ressalta que a cláusula mencionada na sentença seria inoperante, bem assim que teria sido atingido pela grave crise econômica que assolou o País, pugnando pela suspensão dos autos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da Sentença, refutando todos os argumentos elencados na peça recursal (ID 107889128).

Coube-me, por distribuição julgar o feito nesta Instância.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelos apelantes que o magistrado a quo, em que pese ter determinado a realização de perícia, julgou antecipadamente a lide.

Da análise dos autos, observa-se que fora deferido pedido de realização de prova pericial, especialmente relativa à avaliação das benfeitorias que os apelantes teriam realizado no imóvel, de sorte que, em razão da ausência de recolhimento de custas para realização da perícia solicitada pela parte requerida, determinou o magistrado de piso o encerramento do saneamento do feito, anunciando ainda o julgamento antecipado do mérito (ID 10789075), oportunidade em que os recorrentes ingressaram com vários pedidos de reconsideração, sem manifestação do juízo, culminando com a prolação da sentença.

Nessa senda, oportuno pontuar que tinha o ilustre Magistrado, o poder-dever de se manifestar acerca dos pedidos de reconsideração formulados pelos ora apelantes, a fim de esclarecer eventuais questões pendentes, especialmente diante das particularidades do caso, de modo que confere-se as partes a demonstração da veracidade ou não dos fatos alegados, vez que, em caso de não assistir razão aquele, deve-se conferir a oportunidade de provar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de caracterização de cerceamento do direito de defesa, como ocorreu no caso vertente.

Nessa direção:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ORDINÁRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE
- RECURSO PROVIDO. - Caracteriza-se o cerceamento de defesa, quando o Juiz julga o feito antecipadamente, independentemente da produção de prova pericial, se constatado que tal modalidade de prova é essencial para o deslinde do litígio, que envolve matéria eminentemente fática, e não somente de direito. (TJ-MG - AC: 10400090395882001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018)

Noutra ponta,
importante consignar que
as benfeitorias são bens acessórios introduzidos em um bem móvel ou imóvel, visando a sua conservação ou a melhora da sua utilidade,
repisando o fato de que não são consideradas benfeitorias as melhorias sobrevindas à coisa sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor, inexistindo dúvida de tratar-se a piscina construída em benfeitoria e não equipamento.

Nos termos do art. 96 do Código Civil, as benfeitorias podem ser classificadas em voluptuárias, úteis ou necessárias,
in verbis
:

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1 São

voluptuárias

as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2 São

úteis

as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3 São

necessárias

as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

O art. 578 do Código Civil,

disciplina que na locação o locatário tem direito, quando agindo de boa-fé, de retenção no caso de benfeitorias necessárias, ou com o consentimento do locador tiverem sido feitas as benfeitorias úteis.

Restando claro, ainda, que a regra das benfeitorias úteis e necessárias se aplica somente quando não houver disposição contratual em contrário.

A Lei do Inquilinato, em seu art. 35, ratifica o disposto no Código Civil, senão vejamos:

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Desta feita, tem-se que as benfeitorias úteis e necessárias são indenizáveis, gerando direito a retenção, apenas na hipótese de não existir disposição contratual em contrário.

No caso sub judice, inexiste disposição contratual em relação a renúncia da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, de sorte que, o que consta do pacto firmado é na verdade a cláusula
8ª
que
estabelece tão somente que “as benfeitorias realizadas no imóvel ficarão às custas exclusivas do locatário” (ID 10788908).

Ora, pelo que se infere, a mencionada cláusula não trata acerca da possibilidade ou não de indenização do locatário acerca das benfeitorias realizadas no bem, mas tão somente prevê que aquelas eventualmente introduzidas no imóvel serão de responsabilidade do locatário, quedando-se silente acerca da renúncia, sendo imprescindível expressa disposição contratual a esse respeito, a fim de ser possível a aplicabilidade da súmula 335 do STJ como entendeu o magistrado de piso.

Nessa direção vejamos o julgado pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1- Apelante que afirma em contestação ter ingressado no imóvel após firmar contrato de locação verbal. 2- E se a posse direta da apelante foi proveniente de contrato de locação, mesmo que verbal, resta descaracterizado o animus domini, que é requisito subjetivo indispensável para a aquisição de propriedade pela usucapião por inteligência dos arts. 1197 e 1203 do Código Civil. 3- Prova pericial que concluiu pela realização de benfeitorias necessárias e úteis, bem como apontou os valores. 4- O Código Civil tutela o direito do possuidor de boa-fé à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, assim como o art. 35 da Lei 8.245/91. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel. (TJ-RJ - APL: 00200553620118190210, Relator: Des(a). ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 28/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Assim, repise-se, não desconhece a possibilidade de renúncia as benfeitorias introduzidas no imóvel objeto da locação, no entanto se faz necessário disposição contratual expressa a esse respeito, o que não se fez presente no caso vertente, afastando, assim, a aplicabilidade da súmula 335 do STJ.

Por fim, tal conclusão não enseja, necessariamente a nulidade da sentença, até mesmo porque os recorrentes já procederam a entrega das chaves do imóvel (ID 10789136), fazendo-se, portanto, imperiosa a análise das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no bem, em liquidação de sentença, a fim de apurar, naquela sede, o quantum devido ao locatário a título de indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer o direito dos ora apelantes quanto a indenização relativa as benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a ser corretamente aferido em sede de liquidação de sentença, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/02/2023